Tribunal: TJDFT
Processo: 0747346-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM RECURSO DE AGRAVO. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. POSTULANTE CONDENADA EM REGIME ABERTO. INDEFERIMENTO. FINALIDADE REPARADORA DA SANÇÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. O art. 41, inc. X e parágrafo único, da LEP elenca como um dos direitos do preso a “visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados”. Entretanto esse mesmo dispositivo também prevê a possibilidade de restrição de direitos do sentenciado, nessa e em outras hipóteses, desde que devidamente fundamentada.
2. Não se mostra prudente a autorização de ingresso de condenada, que cumpre pena em regime aberto, em estabelecimento prisional para visitar interno, tendo em vista o risco concreto de que tal contato prejudique a finalidade reparadora da sanção daquele em estágio mais avançado do processo de ressocialização.
3. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos.